Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005498-82.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jéssimo Silva da Cruz
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jéssimo Silva da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
A imperante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de março de 2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, previstos nos artigos 303, § 2o, e 306 da Lei 9.503/97.
Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao beneficiário mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar outras medidas cautelares diversas.
Argumenta que não está presente o periculum libertatis no presente caso, de modo que a prisão não se faz necessária, e ainda assim o paciente permanece segregado até o presente momento somente porque não possui condições financeiras para prestar a fiança, especialmente porque atualmente está desempregado e ainda precisa pagar mensalmente pensão alimentícia.
Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, pelo paciente ser pobre na forma da lei, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado efetivamente em liberdade provisória, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 36246987).
Juntou documentos.
É o relatório.
Consoante relatado, o paciente Jéssimo Silva da Cruz foi preso em flagrante delito em 3 de março de 2020 pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 303, § 2o, e 306 da Lei 9.503/97 e, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu-lhe o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, bem como arbitrou o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em decorrência disso, a impetrante propôs o presente writ sustentando, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, pois se encontra segregado tão somente pelo fato de não conseguir efetuar o pagamento da fiança arbitrada, por ser hipossuficiente.
Importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, que exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Diante de tais considerações, pelo que se dessume dos autos, ao homologar a prisão em flagrante do beneficiário, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da custódia preventiva, uma vez que não se faziam presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria adequada a concessão de liberdade provisória.
O juiz de primeiro grau ressaltou ainda que, embora esteja presente o fumus comissi delicti, inexiste o requisito indispensável do periculum libertatis, fazendo consignar no decisum que o paciente não apresenta periculosidade concreta à sociedade, concluindo assim que não se faz necessária a sua custódia cautelar.
Diante de tais considerações, aplicou medidas cautelares diversas da prisão, porém, a liberdade provisória foi condicionada, também, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Todavia, entendo que razão assiste ao impetrante.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Trata-se inclusive do entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:
“(...) ‘Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão’. (STJ, HC n. 113275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Ordem concedida.” (TJMT, HC n. 138174/2013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.12.2013).
Destarte, verifica-se que o montante arbitrado se mostra exacerbado, valor este que é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira, tornando-se ainda mais difícil ao paciente, ao passo que não possui emprego fixo, pois informa que trabalha de serviços gerais e atualmente está desempregado, além de ter filho, que afirma pagar pensão alimentícia.
Assim, entendo que arbitrar fiança a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Jéssimo Silva da Cruz, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação constitucional, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício, assim como estabeleço a proibição de dirigir veículo automotor, devendo entregar a sua carteira nacional de habilitação ou documento equivalente na secretaria da Vara em que tramita o inquérito policial ou a ação penal, no prazo de 48 horas após ser posto em liberdade, devendo o documento ser juntado aos autos até ulterior deliberação deste Tribunal ou do Magistrado condutor do feito em primeira instância.
Ressalto que na hipótese de não possuir o documento, o paciente deverá comparecer na secretaria da Vara, a fim de informar a ocorrência, que deverá ser certificada pelo servidor responsável e juntada aos autos de origem.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator